Tribunal: TJES
Processo: 5001914-11.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001914-11.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSÉ MANOEL DE JESUS e outros

APELADO: ELIAS RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.437,50, a título de danos materiais, e R$ 1.500,00, a título de danos morais, sob o fundamento da revelia do requerido. A sentença foi embasada na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O recorrente alega violação do contraditório e da ampla defesa em razão da decretação de revelia, afirmando que a contestação apresentada pela Defensoria Pública foi tempestiva em virtude do prazo em dobro assegurado pelo art. 186 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contestação apresentada pela Defensoria Pública foi tempestiva, considerando a prerrogativa de prazo em dobro; e (ii) estabelecer se a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, com fundamento na presunção de veracidade dos fatos, são nulos em razão da tempestividade da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Defensoria Pública, ao atuar em favor da parte requerida, possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de suas manifestações processuais, conforme estabelece o art. 186 do CPC, com o objetivo de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa para pessoas em situação de vulnerabilidade jurídica
.

4.
No caso em tela, o prazo para contestação começou a fluir em 18/05/2023, após a realização da audiência de conciliação, e, considerando o prazo em dobro, a data final para apresentação da peça defensiva era 30/06/2023. A contestação foi protocolada em 19/06/2023, portanto, dentro do prazo legal.

5.
A decretação de revelia, com base na presunção de intempestividade da contestação, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte requerida, uma vez que a manifestação defensiva foi apresentada tempestivamente. Tal equívoco compromete a validade da sentença, que se fundamentou na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

6.
O reconhecimento da nulidade da sentença se impõe, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que sejam apreciados os argumentos apresentados na contestação, garantindo a adequada instrução do feito e o pleno exercício dos direitos processuais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de manifestações processuais, conforme art. 186 do CPC, independentemente de prévia habilitação nos autos.

2. A decretação de revelia é nula quando a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, ainda que o juízo de origem a considere intempestiva, por violação do contraditório e da ampla defesa.

3. A sentença fundada na presunção de veracidade decorrente da revelia, quando constatada a tempestividade da contestação, deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, 335, I, e 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJSP, Apelação Cível 1054344-68.2024.8.26.0002, Rel. Rui Cascaldi, j. 15/10/2024.

2. TJSP, Apelação Cível 1000183-82.2024.8.26.0625, Rel. Mário Daccache, j. 29/05/2024.

3. TJES, Apelação Cível 0009769-30.2016.8.08.0048, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, dada a tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
JOSÉ MANOEL DE JESUS
contra a r. sentença de Id nº 10044324, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ELIAS RODRIGUES,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida as seguintes obrigações: “a) R$ 5.437,50, a título de reparação de dano material, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso; b) R$ 1.500,00, a título de reparação de dano moral, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da presente data”.

Em suas razões recursais de Id nº 10044331, o recorrente
JOSÉ MANOEL DE JESUS
alega, em síntese que a decretação da revelia, feriu o seu direito ao contraditório e ampla defesa, merecendo por conseguinte ser reparado nesta oportunidade a fim de que sejam apreciados os argumentos defensivos, bem como sejam realizados os atos processuais subsequentes à apresentação da contestação.

Defende, ainda, que o julgador deveria ater-se às provas produzidas nos autos, que são suficientes a provarem que o recorrente não deu causa ao acidente.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos à instância originária para realização dos atos processuais que foram suprimidos.

Contrarrazões de Id nº 10044834, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
JOSÉ MANOEL DE JESUS
contra a r. sentença de Id nº 10044324, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ELIAS RODRIGUES,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida as seguintes obrigações: “a) R$ 5.437,50, a título de reparação de dano material, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso; b) R$ 1.500,00, a título de reparação de dano moral, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da presente data”.

Em suas razões recursais de Id nº 10044331, o recorrente
JOSÉ MANOEL DE JESUS
alega, em síntese que a decretação da revelia, feriu o seu direito ao contraditório e ampla defesa, merecendo por conseguinte ser reparado nesta oportunidade a fim de que sejam apreciados os argumentos defensivos, bem como sejam realizados os atos processuais subsequentes à apresentação da contestação.

Defende, ainda, que o julgador deveria ater-se às provas produzidas nos autos, que são suficientes a provarem que o recorrente não deu causa ao acidente.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos à instância originária para realização dos atos processuais que foram suprimidos.

Contrarrazões de Id nº 10044834, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da revelia decretada pelo juízo de origem e à procedência parcial do pedido indenizatório formulado pelo recorrido Elias Rodrigues, tendo como base a prova produzida pelo autor.

Com efeito, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de danos materiais e morais, visando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 2.609,50 (dois mil e seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), referente aos danos materiais; R$ 2.828,00 (dois mil e oitocentos e vinte e oito reais) de lucros cessantes; e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Em apertada síntese, narra o requerente que o requerido assumiu o risco de causar o acidente no momento em que cruzou a pista contrária sem tomar as medidas de segurança necessárias, além de não prestar socorro no momento do acidente, na medida em que se evadiu do local.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi regularmente citado para comparecer à audiência de conciliação, sendo-lhe informado que o prazo para apresentação de resposta iniciaria a partir da realização da referida audiência. Realizada a audiência em 17/05/2023, com a presença de ambas as partes, e não havendo êxito na conciliação, foi concedido prazo à parte requerida para apresentação de contestação.

O requerido apresentou contestação em 19/06/2024, ocasião em que o autor, em seguida, requereu a decretação da revelia.

Na sequência, sobreveio a r. sentença de Id nº 10044324, decretando a revelia do réu e, por conseguinte, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de dano material e moral, tendo como fundamento a veracidade dos fatos alegados pelo autor e das provas apresentadas.

Irresignada, a parte recorrente sustenta que a decretação de revelia pelo juízo de primeiro grau violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque a contestação apresentada pela Defensoria Pública teria sido tempestiva, considerando a prerrogativa de prazo em dobro assegurada pela legislação processual.

A parte apelante está representada pela Defensoria Pública. Goza, portanto, de prazo em dobro para todas as suas manifestações, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil. na medida em que visa garantir a efetividade da defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade jurídica.

No caso, o prazo para contestar começou a fluir em 18/05/2023, primeiro dia útil subsequente à audiência de conciliação frustrada, conforme inteligência do inciso I do art. 335 do Código de Processo Civil. Portanto, o último dia do prazo para contestar era 30/06/2023, considerando o prazo em dobro e a existência de feriado.

A Defensoria Pública apresentou a peça defensiva em 19/06/2023, dentro do prazo ampliado que se estenderia até 30/06/2023, em razão da contagem dobrada, conforme dito alhures. Assim, a manifestação defensiva foi tempestiva, não sendo razoável exigir que a Defensoria comunicasse previamente sua atuação ao juízo.

Logo resta evidente a nulidade do decreto de revelia e, consequentemente, da sentença que resultou no julgamento antecipado da lide.

Além dessas considerações, com o devido respeito aos precedentes contrários mencionados na r. sentença, é importante salientar que, tratando-se de entendimento jurisprudencial, o mesmo deve ser interpretado com parcimônia, especialmente em situações nas quais a parte assistida demonstra inequívoca condição de hipossuficiência.

Nesse contexto, apresento precedentes atuais que refletem o entendimento com o qual compartilho:

PROCESSUAL CIVIL –
Defensoria que goza de prazo em dobro para todas as manifestações, inclusive a contestação (art. 186 do CPC) – Sentença proferida à revelia do réu, antes do término do prazo duplicado
– Nulidade configurada – Sentença anulada – Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 1054344-68.2024.8.26.0002; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 15/10/2024)

Acidente de trânsito – Ação reparatória de danos julgada procedente em parte à revelia do réu - Alegação de nulidade da sentença, seja pela nulidade da citação, pois o ato foi praticado pelo correio e a carta foi recebida por terceiro; seja porque não respeitado o prazo em dobro para contestar, pois o réu/apelante é assistido por entidade que presta assistência judiciária com a mesma prerrogativa da Defensoria Pública - Citação por carta realizada de modo regular - Inteligência do art. 248, § 4º, Código de Processo Civil -
Contagem dobrada do prazo para contestar que não depende de habilitação da entidade dentro do prazo convencional para a contestação do assistido, pois não há tal previsão no Código de Processo Civil - Pedido de habilitação desnecessário - Contestação apresentada dentro do prazo legal
- Sentença proferida à revelia que revela nulidade por violação ao contraditório - Sentença anulada – Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1000183-82.2024.8.26.0625; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024).

Confira-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ponto nodal do presente julgamento encontra-se na indagação acerca da preclusão da decisão que decretou a revelia da parte Requerida, e se houve cerceamento do direito de defesa.

2. No caso, vê-se que da referida decisão não foi a Defensoria Pública intimada, de modo que era oportuna a irresignação externada nos Embargos de Declaração opostos da sentença.

3. Além disso, também emerge dos autos o desacerto da da premissa de intempestividade da peça defensiva, diante das datas de juntada do mandado, carga dos autos e protocolo da peça defensiva.

4. Patentes os prejuízos sofridos pela parte recorrente diante do indevido reconhecimento de intempestividade da peça defensiva e decretação dos efeitos da revelia, deixando o magistrado de oportunizar à parte Requerida a produção de provas, bem como ensejando prolação de sentença que ignorou os argumentos defensivos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Data: 26/Oct/2023 (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009769-30.2016.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

Com efeito, a tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública afasta os efeitos materiais da revelia, permitindo que os argumentos defensivos apresentados sejam analisados pelo juízo de primeiro grau. Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida foi fundamentada em grande medida na presunção de veracidade decorrente da revelia, o que macula sua validade, uma vez que houve defesa apresentada tempestivamente.

Dessa forma, é imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para que sejam apreciados os argumentos constantes na contestação, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MANOEL DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, dada a tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar